Tribunal: STJ
Processo: 5003599-23.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932486 - ES (2025/0168321-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALLAN CESAR ROSA NERES
ADVOGADOS
: ALINE ALVES DO NASCIMENTO - ES039904
ANA PAULA CAETANO DO NASCIMENTO - ES024762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 284
/STF, ausência de prequestionamento, Súmula 7/STJ e dissídio
jurisprudencial não comprovado. A mera citação do enunciado no decorrer
da petição, sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na
decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49710495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 92ac1073-de67-4782-adb6-e026ff324a96

Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:40
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 92ac1073-de67-4782-adb6-e026ff324a96

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2932486 - ES (2025/0168321-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: ALLAN CESAR ROSA NERES
ADVOGADOS
: ALINE ALVES DO NASCIMENTO - ES039904
ANA PAULA CAETANO DO NASCIMENTO - ES024762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. PROCESSO PENAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
REVISÃO
CRIMINAL
JULGADA
IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A parte agravante deixou de impugnar especificamente: Súmula 284
/STF, ausência de prequestionamento, Súmula 7/STJ e dissídio
jurisprudencial não comprovado. A mera citação do enunciado no decorrer
da petição, sem demonstrar a superação do óbice e da súmula apontada na
decisão de inadmissibilidade, não viabiliza o prosseguimento do recurso
especial.
2. Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, não
admitiu o recurso especial.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve
ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por ALLAN CESAR ROSA NERES
contra decisão monocrática da Presidência desta Corte (e-STJ fls. 332-333) que não
Documento eletrônico VDA49710816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:25
Código de Controle do Documento: 50b74cc0-8905-47e9-916a-2ace56ba6218

conheceu do agravo em recurso especial manejado em oposição a acórdão do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, assim ementado:
"EMENTA:
REVISÃO
CRIMINAL
-
TRÁFICO
PRIVILEGIADO
-
REVOLVIMENTO - EXAURIMENTO DA ANÁLISE PROBATÓRIA NO
ACÓRDÃO - NÃO CABIMENTO - PRISÃO EM FLAGRANTE - CRIME DE
TRÁFICO - NATUREZA PERMANENTE DO DELITO - PRECEDENTES DO
TJ/ES - REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA
PARTE, IMPROCEDENTE. 1. Conforme precedentes da corte, a Revisão
Criminal não se presta a ser um novo recurso, onde há reprise de
argumentos, mas carece, mormente na hipótese do art. 621, I, da
demonstração cabal do erro no julgamento. 2. O tema do tráfico privilegiado
restou debatido no acórdão á exaustão, não encontrando amparo a tese de
equívoco legal no julgamento do feito originário. 3. A busca e apreensão, no
caso do delito permanente, possibilita o ingresso no domicílio do agente, não
havendo lesão a direito constitucional. Precedentes deste sodalício 4.
Revisão Criminal parcialmente conhecida e, nesta parte, improcedente."
A parte recorrente requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando
pelo conhecimento do recurso especial interposto e seu provimento (e-STJ fls. 338-
348).
O Ministério Público Federal opinou "pelo conhecimento e não provimento
do recurso" (e-STJ fls. 363-365).

É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante, o recurso não
apresenta elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão
impugnada, que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando: Súmula 284/STF, ausência de prequestionamento,
Súmula 7/STJ e dissídio jurisprudencial não comprovado. Entretanto, a parte agravante
deixou de impugnar especificamente os referidos fundamentos.
Com efeito, “para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante
a mera afirmação de sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar
argumentação suficiente a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento
da instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos
(AgRg no AREsp n. 1.793.805/SC, relator Ministro João Otávio de
e provas da causa”
Noronha, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
27/9/2022
30/9/2022
Documento eletrônico VDA49710816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:25
Código de Controle do Documento: 50b74cc0-8905-47e9-916a-2ace56ba6218

Nos termos do art. 932, III, do CPC, e do art. 253, parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
.
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida"
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o Recurso Especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:25
Código de Controle do Documento: 50b74cc0-8905-47e9-916a-2ace56ba6218

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0168321-6
AREsp 2.932.486 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00008996720228080021 50035992320248080000 8996720228080021
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALLAN CESAR ROSA NERES
ADVOGADA
: ALINE ALVES DO NASCIMENTO - ES039904
ADVOGADA
: ANA PAULA CAETANO DO NASCIMENTO - ES024762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALLAN CESAR ROSA NERES
ADVOGADA
: ALINE ALVES DO NASCIMENTO - ES039904
ADVOGADA
: ANA PAULA CAETANO DO NASCIMENTO - ES024762
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C542605515<41911425740@
2025/0168321-6 - AREsp 2932486 Petição : 2025/0060007-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:20:00
Código de Controle do Documento: 205BB2C5-2EF8-4A4C-9214-C35AD72AF7A5